Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil. Contudo, na ação monitoria, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir a partir da propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem.
2. Os honorários advocatícios previstos no art. 701 do CPC são arbitrados na decisão que recebe a inicial da ação monitória, e caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir voluntariamente a obrigação.
3. Sem o pagamento voluntário do débito, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais e critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.